Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. CULPA. RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE.
1. A consequência lógica da inadimplência substancial é a resolução do contrato com a integral devolução dos valores pagos pelos adquirentes, quando extraído das provas que a culpa da quebra contratual recai sobre a parte que figura no outro polo da avença.
2. Os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, entre os quais é possível mencionar a imagem, a integridade física, moral e psíquica etc. Quando ocorre a violação a tais prerrogativas reputa-se afetada a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa, rendendo azo à indenização quando efetivamente violados.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado em decorrência do desfazimento do acordo.
4. Recurso principal e adesivo não providos.